Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXEQUIBILIDADE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 520 do CPC, o caráter provisório do cumprimento de sentença não retira a exequibilidade do título executivo judicial constituído em acórdão reformador da sentença, sendo certo que entendimento contrário significaria negar a própria existência do cumprimento provisório de sentença, o qual se alicerça exatamente na ausência do trânsito em julgado do provimento judicial passível de impugnação por recurso desprovido de efeito suspensivo.

2. Não há previsão legal quanto à exigência de caução no momento da propositura do cumprimento provisório de sentença, sendo necessária a prestação da garantia, por força do art. 520, inc. IV, do CPC, apenas nos casos em que haja o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se afigura na presente hipótese, uma vez que o cumprimento provisório de sentença encontra-se ainda em fase incipiente de impugnação à penhora deferida no rosto dos autos indicados pela parte exequente.

3. Não demonstrado nos autos que o prosseguimento da execução provisória é manifestamente suscetível de causar à parte executada (Agravante) grave dano de difícil ou incerta reparação, consistente no comprometimento da atividade empresarial por ela exercida, descabe, no caso em tela, a atribuição de efeito suspensivo ao feito.

4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.